Tribunal: STF
Processo: ARE 1325803
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DE COBRANÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. PARCELA DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NO DECRETO Nº 83.081/79 E PORTARIA Nº 4.478/89. ILEGALIDADE. REVOGAÇÃO. 



    1. O pagamento da parcela denominada de indenização, prevista no art. 36, IV do Decreto nº 83.081/1979 e na Portaria nº 4.478, de 14/06/1989, do Ministério da Previdência Social, não tem fundamento em lei, estando ainda os dispositivos revogados pela Constituição de 1988 e legislação posterior. 



    2. A Lei nº 8.689/93 extinguiu o INAMPS e dispôs expressamente no art. 5º quais foram as contribuições mantidas para a GEAP, não havendo previsão de pagamento do percentual de 0,8% previsto no Decreto nº 83.081/79 e Portaria nº 4.478/89 do Ministério da Previdência Social. 



    3. De qualquer modo, não pode o percentual incidir sobre o total das despesas realizadas pelo Sistema Único de Saúde, cujas atribuições são muito mais abrangentes do que aquelas exercidas anteriormente pelo extinto INAMPS, em vista da universalização do direito à saúde. 



    4. O fato de a Administração ter realizado o pagamento das parcelas antes de 1993 não é suficiente para gerar a obrigação que somente pode ser imposta por lei, em face dos princípios da indisponibilidade dos bens públicos e da legalidade. 



    5. Apelação a que se nega provimento.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXVI e LV; 37, caput; 93, IX; 196 e 199, todos da CF. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. Isso porque, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, assim como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Ademais, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



       Brasília, 04 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator